Tribunal: TJDFT
Processo: 0709723-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM PLATARFORMA DE VENDA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.
2 – Receptação culposa. “Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso". A denúncia narra que o autor adquiriu produto em plataforma de venda (OLX) que: “pelas condições de quem ofereceu e por sua natureza, deveria presumir ser produto de crime”. Afirma, ainda, que “o denunciado não se preocupou em verificar a procedência deste tipo de objeto que por sua própria natureza é quase sempre produto de crime”. A OLX é plataforma de compra e venda entre particulares, o que inclui produtos usados, circunstância que, por si só, não é suficiente para denotar a origem criminosa do bem vendido. Também não é suficiente o fato de o produto não ter nota fiscal, pois a própria vítima, proprietária do produto que afirma lhe ter sido furtado, diz que não tinha nota de compra, pois o adquiriu por peças separadas e o montou. A denúncia afirma, ainda, que o preço é desproporcional, afirmando que fora anunciada por R$ 2.000,00. Entretanto, não há indicação de qual é o preço real, não há laudo de avaliação e nenhum outro meios de saber o preço real do bem. Finalmente, faz referência à forma negligente com que a aquisição se procedeu, mas não descreve a conduta que reputa como denotadora de negligencia. A todos estes defeitos da denúncia se segue a fragilidade de provas de modo que não resta firmeza na denúncia nem nas provas suficiente para sustentar a condenação. Recurso a que se dá provimento para absolver o réu com fundamento no art. 386, inciso II do CPP.
3 – Recurso conhecido e provido.